Tribunal: STF
Processo: RHC 50343
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
O REMEDIO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS VISA A PROTEÇÃO
DA LIBERDADE FÍSICA DO SER HUMANO. A TODA EVIDENCIA NÃO ALCANCA OS
ANIMAIS, EIS QUE ESTE NÃO SE APRESENTAM NO MUNDO JURÍDICO COMO
SUJEITO DE DIREITO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.